Tribunal: TJMT
Processo: 0012163-11.2009.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012163-11.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELZIRA CHABATURA - CPF: 804.004.939-34 (APELANTE), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO), ETEVALDO CARLOS PEREIRA - CPF: 058.502.198-89 (APELADO), ESPOLIO DE ARIEL MONTEIRO DA SILVA (APELADO), OSVANIR UMBELINO DUARTE - CPF: 138.025.181-87 (APELADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), CLEIDE APARECIDA CASTREQUINI DUARTE - CPF: 760.869.411-49 (APELADO), ESPÓLIO DE ARIEL MONTEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como ARIEL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 021.676.891-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA – FRAUDE NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO LAVRADA PELO CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

POR ESTELIONATÁRIOS – FATO INCONTROVERSO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DO CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL – INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DO VENDEDOR DO IMÓVEL – CABIMENTO – RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM O IMÓVEL – COMPROVAÇÃO – DENUNCIANTE COM DIREITO A RECEBER PELOS GASTOS DO NEGÓCIO JURIDICO FEITO COM O DENUNCIADO – CABIMENTO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroversa a ocorrência da transmissão ilícita da propriedade do imóvel que pertence aos autores, por estelionatário, reconhecida pela sentença recorrida e não impugnada pela parte requerida.

Não há falar em omissão em relação a denunciação à lide do Cartório e seu titular, visto que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de denunciação, do qual a requerida/apelante não se insurgiu, precluindo o seu direito para tanto.

Considerando que foi reconhecido em sentença que a requerida/apelante também foi vítima do golpe perpetrado pelos estelionatários/requeridos, tanto quanto aos autores/apelados, o pedido de denunciação à lide formulado pela denunciante ao denunciado vendedor do imóvel merece prosperar.

De rigor, a responsabilidade do denunciado com as despesas despendidas pela denunciante/apelante, referente à regularização e transferência do imóvel, benfeitorias realizadas no imóvel e o valor efetivamente pago ao denunciado.

No caso, a sentença corretamente fixou a verba honorária, observando o princípio da causalidade e da sucumbência, visto que a parte requerida, ora apelante ofereceu resistência ao pedido inicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELZIRA CHABATURA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reparação de Danos
ajuizada por
OSVANIR UMBELINO DUARTE e CLEIDE APARECIDA CASTREQUINI DUARTE,
para determinar o cancelamento dos registros e escrituras que transferiram a propriedade do imóvel descrito na petição inicial para o nome da ré ELZIA CHABATURA, lavrada pelo 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, Livro (9-S, folhas 157/157v, da Comarca de Rondonópolis/MT), bem como para condenar os requeridos (ESPÓLIO DE ARIEL MONTEIRO DA SILVA e ETEVALDO CARLOS PEREIRA), solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso (data da transmissão ilícita da propriedade: 01/07/2009).

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 15% sobre o valor da causa, devendo os valores ser reteados em parte iguais entre todos. Se algum condenado for beneficiário da justiça gratuita a exigibilidade da condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação após a período de cinco anos.

Deferiu os benefícios da justiça gratuita à requerida ELZIRA CHABATURA.

Alega a apelante que fora requerido quando da apresentação da contestação a responsabilidade/obrigação dos denunciados à lide ETEVALDO CARLOS PEREIRA e ESPÓLIO DE ARIEL MONTEIRO DA SILVA em reparar os danos causados à apelante, visto que também foi tão vítima como os autores/apelados de estelionato.

Sustenta que fora requerido na denunciação que os denunciados à lide fossem condenados solidariamente a ressarcir as despesas efetivamente pagas pela apelante, que na época (ano de 2009) somavam R$ 31.638,00 (trinta e um mil seiscentos e trinta e oito reais), e a sentença foi omissa nesse particular.

Assevera que o pedido da apelante quanto à denunciação à lide do apelado ETEVALDO CARLOS PEREIRA fora deferido, contudo, o pedido de denunciação à lide do espólio de ARIEL MONTEIRO DA SILVA, Notário do Serviço Notarial Registral de Capão Grande em Várzea Grande, foi indeferido sob o fundamento de que este já integrava a lide.

Narra que em sede de embargos de declaração, fora requerido que o juízo singular se manifestasse sobre o pedido de justiça gratuita, bem como esclarecesse sobre a obrigação dos denunciados à lide em ressarcir os prejuízos suportados pela apelante, no valor de R$ 31.638,00, contudo, os embargos foram acolhidos somente com relação ao pedido de justiça gratuita.

Aduz que restou explícito na sentença que a apelante também foi vítima dos demais requeridos, assim como os autores/apelados, portanto, deve ser afastada a sua condenação em honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como seja acatada a denunciação à lide do ESPÓLIO DE ARIEL MONTEIRO DA SILVA, conforme requerido nos autos e condenado os denunciados à lide ressarcir os prejuízos que provocaram à apelante mediante fraude e engodo na importância de R$ 31.638,00 (trinta e um mil seiscentos e trinta e oito reais), valores que deverão ser corrigidos e atualizados desde a data do desembolso (2009).

Requer, ainda, a condenação dos denunciados nos consectários da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas pelos autores no ID nº 234279692, pelo desprovimento do recurso.

Os requeridos apresentaram as contrarrazões no ID nº 234279694, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
OSVANIR UMBELINO DUARTE e CLEIDE APARECIDA CASTREQUINI DUARTE
ingressaram com a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reparação de Danos
em face de
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE VÁRZEA GRANDE e ELZIRA CHABATURA,
alegando, em suma, que são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel matrícula 29.680.

Sustentaram que tiveram a posse do bem turbada pela requerida ELZIRA CHABATURA, que afirmou ter adquirido a propriedade por meio de escritura pública de compra e venda.

Aduziram que no dia 01/09/2009, ao passarem na frente do imóvel, avistaram uma quantidade de tijolos depositada na área e souberam, através da vizinhança, que foram ali colocados pela requerida ELZIRA, que se apresentou como proprietária do bem.

Narraram que, no entanto, o imóvel lhes pertence, sendo que nunca foi vendido à requerida, a qual praticou ato de esbulho da posse dos autores.

Relataram que a escritura pública de compra e venda, através da qual a requerida adquiriu o imóvel, é nula, uma vez que foi firmada com procuração falsa, que os autores nunca outorgaram ao terceiro Julio F. Walfredo e jamais residiram na cidade de Várzea Grande.

Ao final, pugnaram pela procedência da ação e requereram a declaração das procurações públicas de fls. 114, 117 e 118 do Livro 14-P do Cartório requerido; a nulidade do substabelecimento, escritura de compra e venda e do registro nº 03 da Matrícula nº 29.680 e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e danos materiais no valor de R$ 6.335,01 (seis mil trezentos e trinta e três reais e um centavo).

Devidamente citada, a requerida ELZIRA apresentou contestação no ID nº 234279188 – Pág. 89/108, requerendo preliminarmente a denunciação à lide do terceiro ETEVALDO CARLOS PEREIRA, asseverando que foi este quem lhe vendeu o imóvel e o CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE, COMARCA DE VÁRZEA/MT, que lavrou a procuração falsa. No mérito, sustentou que também foi vítima de estelionato, tanto quanto os autores, e que não tem responsabilidade alguma sobre os danos eventualmente suportados por estes. Em pedido alternativo, pugnou que, caso seja julgada procedente a ação, sejam os autores condenados a lhe ressarcir o valor de R$ 7.095,00 referente ao pagamento de IPTU e realização de melhorias no imóvel. Requereu a procedência da lide secundária e a condenação, solidária, dos denunciados ao pagamento dos valores efetivamente pagos e gastos com as despesas do terreno no valor de R$ 31.638,00. Pugnou pela concessão da justiça gratuita. Pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação apresentada pela requerida ELZIRA no ID nº 234279188 – Pág. 169/174.

No ID nº 234279188 – Pág. 186 a requerida requereu seja emendada a contestação, para seja incluído na denunciação à lide o Sr. ARIEL MONTEIRO DA SILVA, Notário do Cartório denunciado.

A denunciação à lide do Cartório do Serviço Notarial e Registral do Distrito de Capão Grande da Comarca de Várzea Grande foi rejeitada, uma vez que este já integrava a lide; e a denunciação à lide de Etevaldo Carlos Pereira foi admitida no ID nº 234279188 – Pág. 189.

O Cartório Serviço Notarial e Registral do Distrito de Capão Grande apresentou contestação no ID nº 234279188 – Pág. 194/199, requerendo a improcedência da ação. Arguiu a preliminar de ilegitimidade, sustentando que é interventora em caráter excepcional, em razão do afastamento do titular, Sr. Ariel Monteiro da Silva por irregularidade que estão sendo investigadas em processo judicial. Afirmou da falta de personalidade jurídica dos cartórios extrajudiciais, requerendo sua exclusão do polo passivo e a inclusão do titular à época.

No ID nº

234279188 – fls. 171 foi determinada a substituição do Cartório de Registro de Imóveis pelo seu tabelião, ARIEL MONTEIRO DA SILVA.

Os autores impugnaram a contestação do Cartório no ID nº 234279188 – Pág. 216/217 e 234279190 – Pág. 1/3.

O denunciado ETEVALDO CARLOS PEREIRA foi citado por edital e quedou-se inerte, razão pela qual foi decretada a sua revelia e nomeado curador especial, que se manifestou no ID nº 234279191 – Pág. 18/22, pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação apresentada pelo denunciado ETEVALDO no ID nº 234279192 – Pág. 2/3.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerida manifestou-se pela produção de prova testemunhal (ID nº 234279192 – Pág. 4) e os autores pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID nº 234279192 – Pág. 5).

O denunciado revel manifestou não ter prova a produzir (ID nº 234279192 – Pág. 7).

Noticiou-se nos autos a morte do requerido ARIEL MONTEIRO DA SILVA, tendo os autores pugnado pela citação do seu espólio (ID nº 234279195 – Pág. 8).

Na decisão de saneamento, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Cartório Serviço Notarial e Registral do Distrito de Capão Grande e extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao Cartório, bem como determinada a citação do requerido ARIEL MONTEIRO DA SILVA por edital (ID nº 234279198 – Pág. 10/12).

O requerido ARIEL MONTEIRO DA SILVA foi citado por edital, razão pela qual foi nomeado curador especial, que apresentou defesa por negativa geral (ID nº 234279198 – Pág. 14/17).

Impugnação à contestação do requerido ESPÓLIO DE ARIEL no ID nº 234279651 – Pág. 13/15.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para deferir o benefício da justiça gratuita à parte requerida.

Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Pois bem
.

O presente recurso visa analisar a responsabilidade/obrigação dos denunciados à lide, conforme requerido em contestação em reparar os danos que provocaram à apelante, mediante fraude, bem como afastar a condenação da apelante ao pagamento
de honorários sucumbenciais.

Incontroversa a ocorrência da transmissão ilícita da propriedade do imóvel que pertence aos autores, por estelionatário, reconhecida pela sentença recorrida e não impugnada pela parte requerida, que ora transcrevo,
in verbis:

“No caso dos autos, os autores se desincumbiram de seu ônus. Pelo conjunto probatório resta cabalmente demonstrado que não outorgou procuração para a pessoa de Júlio Fernandes Walfredo, o que torna sem efeito a transferência de poderes a pessoa de Etevaldo Carlos Pereira e consequentemente a venda do imóvel à demandada Elzira Chabatura.

As assinaturas postas na procuração fraudulenta id. 81750872 p. 56, são grosseiramente divergentes das que constam nos documentos de identificação das partes, bem como as fotografias são pessoas diversas aos demandantes.

A falsificação é nítida também ao não constar o nome do pai da requerente e ainda quanto a naturalidade desta id. 81750872 p. 62.

Destarte, restou evidenciado que a procuração não foi subscrita pelo autor, mas, sim, por estelionato, quiçá com a participação dos demandados.

Examinando o conjunto probatório, especialmente os documentos elaborados pelas partes, houve a comprovação da fraude, não tendo os demandados produzidos provas suficientemente para desconstituir o seu direito, em que constitui o vício do ato negocial, quando “in casu”, o ônus da prova seria exclusivamente deles, consoante deflui dos termos do art. 333, II, CPC.

Neste aspecto, as provas contidas no feito, que se espelham nos documentos acostados na inicial, veiculam elementos de convicção bastantes para erigir um juízo sobre a existência de fraude na outorga da procuração lavrada pelo Cartório do Serviço Notarial e Registral do Distrito de Capão Grande Comarca de Várzea Grande, que contamina esse ato jurídico e os subsequentes ao ensejo de declarar sua nulidade.”
(ID nº 234279658)

Da análise dos autos, verifica-se que de fato a sentença foi omissa quanto ao pedido da obrigação dos denunciados em ressarcir os prejuízos efetivamente causados à apelante.

Isto porque, a requerida, ora apelante, em sua defesa denunciou à lide o terceiro ETEVALDO CARLOS PEREIRA e o CARTÓRIO
DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, requerendo a condenação dos denunciados em ressarcir os prejuízos efetivamente causados à apelante, no ID nº 234279188 – Pág. 89/108.

Tanto é verdade, que o juízo
a quo
deferiu a denunciação à lide do terceiro ETEVALDO CARLOS PEREIRA, contudo, rejeitou a denunciação à lide do CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, visto que este já fazia parte do polo passivo da ação, determinando a citação do tabelião titular, Sr. ARIEL MONTEIRO DA SILVA.

Portanto, quanto ao pedido de denunciação à lide do CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE, e seu titular não há se falar em omissão, visto que o juízo singular indeferiu o pedido de denunciação, do qual a requerida, ora apelante não se insurgiu, precluindo o seu direito para tanto.

Com efeito, conforme inciso II do art. 125 do CPC/15, é cabível a denunciação à lide ao obrigado por lei ou contrato a indenizar regressivamente a parte.

No caso, extrai-se dos autos que a requerida, ora apelante, em maio de 2009 após um anúncio no Jornal a Tribuna, seção classificados, onde havia um terreno escriturado para vender, entrou em contato com a esposa do denunciado ETEVELADO CARLOS PEREIRA, com interesse em adquiri-lo.

Consta dos autos que após verificar a procuração dos autores lavrada no Cartório de Capão Grande em 25/03/2009, em nome do Sr. Julio Fernando Walfredo, com poderes para vender o terreno, e Instrumento Público de substabelecimento em nome do denunciado ETEVALDO, tendo como outorgante Sr. Julio, com poderes da procuração lavrada no livro 14-P às fls. 117, de 25/03/2009, que lhe fora outorgada pelos autores, a requerida foi até o Cartório de Rondonópolis onde verificou-se a suposta legalidade dos documentos.

Assim, o denunciado ETEVALDO assinou a escritura de compra e venda junto ao CRI local em nome da requerida, a qual pagou o valor de R$ 23.400,00 ao denunciado, bem como impostos atrasados e despesas cartorarias.

Ao decidir a lide, o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da fraude, bem como que a requerida, ora apelante teria sido vítima tanto quanto os autores, afastando a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
in verbis:

“Ressalto, todavia, que a requerida ELZIRA CHABATURA também foi vítima do golpe perpetrado pelos estelionatários e pela falta de atenção e diligência dos demais réus não deverá ser condenada ao pagamento de indenização por dano morais, que deverá ficar somente a cargos dos demais requeridos.”
(ID nº 234279658)

Dessa forma, considerando que foi reconhecido em sentença que a requerida/apelante também foi vítima do golpe perpetrado pelos estelionatários/requeridos que venderam o imóvel à ela, tanto quanto aos autores/apelados, o pedido de denunciação à lide formulado pela denunciante ao denunciado ETEVALDO CARLOS PEREIRA merece prosperar.

De rigor, a responsabilidade do denunciado ETEVALDO CARLOS PEREIRA com as despesas despendidas pela denunciante/apelante, referente à regularização e transferência do imóvel (R$ 2.188,00), benfeitorias realizadas no imóvel (R$ 6.050,00) e o valor efetivamente pago ao denunciado (R$ 23.400,00), totalizando o valor de R$ 31.638,00, conforme comprovantes acostados no ID nº 234279188 – Pág. 138/155.

No tocante ao pedido de afastamento de honorários de sucumbência, este não merece prosperar, ainda que a recorrente não tenha sido condenada aos danos morais junto aos requeridos.

Isto porque, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar à sucumbência, bem como ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à ação deve suportar as despesas dela decorrentes.

No caso, a sentença corretamente fixou a verba honorária, observando o princípio da causalidade e da sucumbência, visto que a parte requerida, ora apelante ofereceu resistência ao pedido inicial.

Nesse sentido:

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o requerido atendido ao pedido administrativo, apresentado apenas parcialmente os documentos bancários em juízo durante a fase de cognição, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda.”

(TJ-MT - AC: 10447327420228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que condenou a requerida/apelante ao pagamento das despesas processuais e aos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença para
julgar procedente o pedido

de denunciação à lide
, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, para condenar o denunciado ETEVALDO CARLOS PEREIRA a
ressarcir os prejuízos provocados à apelante mediante fraude, no valor de R$ 31.638,00 (trinta e um mil seiscentos e trinta e oito reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Deverá arcar, também, com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação ao patrono da denunciante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024